Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A comprovação da mora se dá através da remessa da notificação extrajudicial referente ao contrato firmado pelo devedor, cujo número é aquele indicado na cédula de crédito bancário. 1.1. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, não permite a identificação da dívida, e consequentemente não comprova a mora do devedor.
2. O juiz, com base no poder-dever de sanear vícios processuais (art. 139, do CPC), pode determinar a juntada dos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito.
3. Após regular intimação, o não atendimento à ordem de emenda à inicial, a caracterizar a inépcia, conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
4. Decorrido o prazo em branco, está correta a decisão extintiva, albergada pelos arts. 321 e 485, ambos do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.